Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-47.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
-
Processo no: 1000854-47.2020.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante: Glaucia Agueda da Silva Magalhães
Impetrada: Dra. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial da Comarca de Cuiabá – MT.
Litisconsorte: EMBRACON Administradora de Consórcio Ltda.
Vistos etc.
A Impetrante insurge contra a decisão prolatada pela Impetrada no processo digital no 1017939-92.2020.8.11.0001 em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou que efetuasse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de deserção. Ao final requer o deferimento da liminar, para que o referido feito seja encaminhado à Turma Recursal e que seja concedida a segurança concedendo-lhe a gratuidade da justiça.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Neste caso, em meu entender, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, pois se ao final for concedida a segurança pleiteada não resultará em ineficácia da medida, nos termos do disposto no inciso III, do art. 7o da Lei 12.016, de 07.08.2009, por esse motivo a indefiro.
Notifique-se a Impetrada, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, a contar da citação, dê-se vistas ao Ministério Público.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator